Tribunal: TJMT
Processo: 15056-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
0015056-26.2019.811.0002
Recurso no:
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Ana Cristina Santana de Oliveira Pinho
Recorrido:
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 21.07.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO
JURÍDICA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO CONDIZENTE COM A
UNIDADE CONSUMIDORA EM ABERTO. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO
ENTRE MAIO/2012 A OUTUBRO/2018. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO
CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos
que declarou a inexistência dos débitos sub judice – R$ 196,26 e R$ 155,79 -, e condenou
a recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos
morais.
2. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor a prova da adimplência.
3. Em contraprova, a recorrente juntou documentos acerca da existência de relação
contratual e a origem da dívida, os quais são condizentes com o comprovante de endereço
acostado à inicial.
3. Ausência de impugnação específica e informações genéricas.
4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não
exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
5. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou
indiretamente.
6. Comprovante de endereço condizente com a unidade consumidora em aberto.
7. Histórico de consumo com pagamento entre maio/2012 a outubro/2018, o que
evidencia a pactuação negocial entre as partes. 8. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci
Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves
Correa.
9. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa,
como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva,
constituindo, assim, exercício regular de direito.
10. Irrelevante a análise os documentos juntados em sede recursal, pois os autos já
possuem forte carga fático-probatória.
11. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
12. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente em parte
o pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da
Lei 9.099/1995.
13. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido
contraposto, para condenar a recorrida ao pagamento das importâncias inscritas nos
órgãos de proteção ao crédito, R$ 196,26 e R$ 155,79, as quais deverão ser corrigidas
monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir
da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos
pedidos que declarou a inexistência dos débitos sub judice – R$ 196,26 e R$ 155,79 -, e
condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
danos morais.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a inexistência de ato ilícito, tendo
em vista que os valores inadimplidos são oriundos da relação contratual mantida entre as
partes. Ressalta que a unidade consumidora é instalada no mesmo endereço contida no
comprovante de endereço que acompanha a inicial (conta de telefone). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos,
bem como seja condenada em pedido contraposto e litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Os lindes do recurso consistem em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome
da parte recorrida nos valores de R$ 196,26 (cento e noventa e seis reais e vinte e seis
centavos) e R$ 155,79 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Segundo a inicial, a parte recorrida notícia que foi surpreendida com a inscrição de seus
dados no cadastro de inadimplentes. Afirma que desconhece os débitos e não foi
notificada previamente.

De plano, observa-se que não há negativa da relação jurídica nestes autos, sendo que o
objeto é a inexistência do débito com viés na ausência de comunicação.

No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva
a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade de
débito, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato
incontroverso.

A par disso, tanto em contrarrazões quanto na contestação, a empresa demonstra que a
unidade consumidora que gerou os débitos está instalada na Rua Carlos Antunes de
Almeida, Centro, Nossa Senhora do Livramento, que por sua vez é o mesmo endereço da
descrito na qualificação da inicial e no comprovante de endereço acostado no evento 01.
Veja-se:

No caso, a empresa em contestação apresentou ficha cadastral de unidade consumidora
em nome da recorrida e histórico de débitos com pagamentos entre maio/2015 a
outubro/2018.

Quando da impugnação, a recorrida defende que a recorrente deixou de juntar o contrato
entabulado entres as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude,
evidenciando a restrição em nome da recorrida, porquanto, existe o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do
legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou
impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem
e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o
direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual
sou defensor), essa 2a Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO
DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício
da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de
demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos
autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve
prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas
são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes,
pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a
admissão de tal prova. 3. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova)
de que no mesmo endereço indicado na inicial há/houve uma unidade consumidora
instalada em nome do autor,
pode ele desconstituir tal indício comprovando que no
endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra
pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que
não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome
de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o
fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade
instalada em nome do autor. 5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o
inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao
crédito, agindo no exercício regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que
efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na
tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida
em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para
condenar o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U
8010447-54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (negritei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO
CONTRAPOSTO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante remansosa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça
gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060
/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019
RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em
favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula
reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que
o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção
de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em
vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após
a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e
apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer
nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de
comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela
empresa Recorrente/Recorrida. 4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos
próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência
de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis
e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o
conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais
são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5.
No caso sub examine, a empresa de
energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o
930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter
sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local que
reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a
titularidade de terceiro. 6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o
distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo
cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a
única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum
modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso,
a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é
titular de uma UC (n.o 930292-8), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal
afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e
limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada
entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais,
tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 9.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Acolhimento parcial do pedido
contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida,
objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada. 12. Recursos
conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A. (RI no 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER
FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019) (negritei).
Portanto, sobejam razões justificadoras para a reforma do decisum, seja porque não é
negada a relação jurídica (i); seja porque foi demonstrada a similitude do endereço da
inicial com a unidade consumidora que oriunda os débitos (ii); seja porque não há
impugnação específica dos documentos apresentados com a contestação (iii); seja porque
envolve serviço essencial (iv).

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não
exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso,
ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu
poder devem ser produzidas.

À guisa de conclusão, ausente prova de pagamento pela recorrida, deve ser reconhecido
o exercício regular do direito mediante a negativação dos dados.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Deixo de analisar os documentos apresentados em sede recursal, pois irrelevantes ao
deslinde, ante a forte carga fático-probatória dos autos.

Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o artigo 31, da
Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que
baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia. No mesmo sentido, Enunciado
n. 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa
jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deverá ser em relação aos débitos negativados
e discutidos na lide, devendo a empresa se socorrer de outras vias e/ou ação autônoma
para o recebimento de eventual resíduo.

A propósito:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO
DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LIMITAÇÃO AOS
VALORES NEGATIVADOS – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TRU/MT, RI n. 8010143-66.2015.8.11.0045, julgamento em 17/09/2018)

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em
extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art.
80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Em face do exposto, do recurso e, no mérito, ao
conheço dou provimento parcial
recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para
condenar a recorrida ao pagamento das importâncias inscritas nos órgãos de proteção ao
crédito, R$ 196,26 e R$ 155,79, as quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo
INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação
inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator